Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. PARCELA VENCIDA ENTRE A EMISSÃO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÍVIDA E A EFETIVA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. FALHA DO BANCO DE DESTINO AO ELABORAR O CONTRATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INFORMAÇÕES CORRETAS PRESTADAS PELO BANCO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco réu (banco de origem) contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-lo ao ressarcimento de parcela que teria sido cobrada indevidamente em operação de portabilidade de empréstimo. Sustenta que a falha partiu do Banco BRB (banco de destino), uma vez que, por ocasião da requisição da portabilidade, informou corretamente o número de parcelas remanescentes e o valor do saldo devedor naquele momento. Aduz que a planilha de evolução de dívida trazida pelo autor foi emitida em 29/10/2021, sendo que a quitação do saldo pelo BRB ocorreu apenas em 19/11/2021, quando já vencida a parcela de no 3, o que teria sido contabilizado no saldo devedor quitado, que foi inferior ao informado na planilha emitida em 29/10/2021. Sustenta que a responsabilidade pela emissão do contrato é do Banco BRB, a quem caberia indicar de forma correta o número de parcelas remanescentes. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o banco réu demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço. Isso porque, na data em que houve a quitação do saldo devedor pelo BRB, 17/11/2021, a parcela de no 3, com vencimento em 10/11/2021, já havia vencido e, inclusive, sido quitada pelo desconto realizado em folha referente ao pagamento do mês de outubro de 2021. O documento de ID 38280549, pg. 02, comprova que o Banco recorrente, quando requisitada a portabilidade pelo BRB em 09/11/2021, informou adequadamente o número de parcelas remanescentes naquele momento (93) e o saldo devedor (R$ 177.962,94). A quitação efetuada pelo BRB em 17/11/2021 considerou essas informações, conforme ID 38280557. Cumpre observar que a planilha emitida em 29/10/2021 foi utilizada de forma equivocada pelo BRB para a confecção do contrato de portabilidade, pois o número de parcelas remanescentes (94) e o saldo devedor (R$ 179.793,02) não correspondiam àqueles efetivamente devidos na data de quitação do saldo devedor.
VI. O ressarcimento do valor referente à parcela de no 3 ao autor causará inequívoco enriquecimento sem causa do Banco BRB, pois pagou ao recorrente o saldo devedor já com o abatimento dessa parcela, ou seja, R$ 177.962,94, porém inseriu no contrato de portabilidade o valor de R$ 179.793,02. Portanto, é evidente no caso que não houve falha alguma na prestação do serviço pelo recorrente. A falha partiu do BRB, que confeccionou o contrato de portabilidade com base em informações desatualizadas, cabendo ao autor, caso queira, direcionar sua pretensão à instituição financeira causadora do dano.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.